Tribunal: TJMT
Processo: 1029780-79.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029780-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES GONCALVES - CPF: 593.625.701-06 (RECORRIDO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministerio Publico, Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1029780-79.2023.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida: MARIA DE LOURDES GONÇALVES.

Data do Julgamento:
15/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTRIÇÃO INDEVIDA EM MATRICULA DE IMOVEL DA RECLAMANTE – EXECUÇÃO FISCAL REALIZADA EM NOME DE HOMÔNIMO TERCEIRO – PESSOA HOMÔNIMA – CPF DIVERSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO- EXCEPCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a reclamante aduz que em razão da errônea averbação de indisponibilidade no imóvel que era de propriedade da autora, homônima da pessoa indicada na decisão constritiva, por falta de atenção cometida pelo Oficial de Registros do Cartório de Registro de Imóveis do 7o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

2.

Oportuno, ainda, salientar que a constrição judicial foi oriunda de execução fiscal de no 15169-38.2014.4.01.3600, em trâmite perante a 4a Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, em desfavor de pessoa homônima da reclamante, todavia, o cartório não observou que a reclamante possui o CPF 593.625.701-06 e o CPF da executada é 491.494.906-72.

3.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante além de ter esgotado todos meios para liberar a constrição de seu imóvel, e mesmo assim permaneceu por mais de 4(quatro) anos, o que torna a situação em comento uma excepcionalidade.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO CIVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. ADQUIRENTE DETÉM A POSSE DO BEM POR 2 (DOIS) ANOS COM O CONTRATO QUITADO, SENDO OBSTADO DE PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA O SEU NOME.

ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA QUE GEROU CONSTRIÇÃO DO BEM.

INFORMAÇÃO INVERÍDICA DO VENDEDOR NO CONTRATO DE QUE O IMÓVEL ESTARIA LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER TIPO DE ÔNUS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO VENDEDOR. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo comprovação do descumprimento contratual, gerando indevido prejuízo à parte, correta a fixação do dano material. 2- O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. Contudo, no caso, o dano decorre da situação fática, onde o descumprimento extrapola o mero aborrecimento. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(N.U 1001461-35.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA INDEVIDA DE BEM – ERRO DECORRENTE DE HOMONÍMIA – RÉ deixA DE DILIGENCIAR no cumprimento da ordem de baixa junto ao cartório – NEGLIGÊNICA CONFIGURADA - DANO MORAL –CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora o Apelante não tenha comprovado que estava negociando a área e, que referido só não se efetivou por conta da penhora existente na matrícula do imóvel, fato é que, teve que adotar medidas judiciais para afim de obstar a constrição indevida, posto que a Apelada deixou de diligenciar no cumprimento da ordem de baixa junto ao cartório.

A indenização decorrente da responsabilidade civil aquiliana, com base nos art.186 e 187 do Código Civil, configura-se pela ação ou omissão voluntária, negligência ou impudência, daquele que, violando direito, violando direito e causando dano a outrem, comete ato ilícito.

A parte que indica erroneamente bem para penhora de pessoa homônima sem o dever de cuidado, causando constrição de bens, comete ilícito indenizável.”
(N.U 0008468-34.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021).

7.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

8.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024